Tribunal: TJMMG
Processo: 2000260-51.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000260-51.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000145-30.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 26/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS – CONCEITO A + 50 – 11 ANOS DE EFETIVOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELO HORIZONTE JÁ É UMA REPRIMENDA SUFICIENTE PARA O CRIME COMETIDO – MANUTENÇÃO DO EMBARGADO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - O embargado é muito bem conceituado entre seus pares e superiores. Tem, em seus registros funcionais, relevantes serviços prestados à sociedade mineira. Todas as pessoas instadas a se manifestarem foram uníssonas em confirmar a sua excelente conduta profissional. - A condenação imposta ao embargado já foi uma reprimenda suficiente para o delito que cometeu e inibiu a prática de outros delitos. Essa condenação proporcionou o amadurecimento e a reflexão devida ao militar, que já demonstrou o realinhamento de sua conduta. - Manutenção do embargado nas fileiras da PMMG. - Embargos rejeitados. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V. - EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO CRIMINAL A PENA SUPERIOR A OITO ANOS – TRIBUNAL DO JÚRI – REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – CULPABILIDADE EXACERBADA – HISTÓRICO FUNCIONAL – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA - INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM A FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – PROVIMENTO DOS EMBARGOS – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO DO EMBARGADO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em rejeitar os presentes embargos em ação penal milita; vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão e decretada a perda da graduação do representado. Assistiu ao julgamento o advogado Leandro Hollerbach Ferreira. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão do Tribunal Pleno, em processo de representação para perda da graduação em que o embargado foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal. Ressai dos autos que, na sessão ordinária do Pleno deste Tribunal de Justiça Militar, realizada no dia 1º/10/2025, veio a representação a ser julgada improcedente, por maioria de 5 (cinco) votos a 1 (um), ficando vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, ausente este relator, justificadamente. Intimada da decisão e com ela inconformada, o eminente procurador de justiça auxiliar Dr. Cleverson Raymundo Sbarzi Guedes opôs os presentes embargos em ação penal militar, com fundamento no artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, visando a reanálise da matéria. Consta nos autos que, no dia 17/03/2015, por volta de 0h15min, na rua Vinte e Oito de Setembro, n. 372, bairro Esplanada, em Belo Horizonte, o ora embargado efetuou disparo de arma de fogo contra Mateus dos Santos Ramos, atingindo-o pelas costas, sendo que tal ação resultou nos ferimentos fatais detalhados no relatório de necrópsia, os quais, por sua natureza e localização, foram a causa eficiente da morte da vítima. Destaca o Ministério Público que a empreitada homicida foi facilitada pela surpresa do ataque, uma vez que o ataque súbito e inesperado ao ofendido dificultou qualquer possibilidade de defesa. Lembra que, segundo o entendimento esboçado pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, “a gravidade do delito, a forma como foi perpetrado e as conclusões do Conselho de Sentença e do Juízo sentenciante impõem uma reconsideração sobre a permanência do representado na Corporação, sob pena de comprometimento da confiança pública na instituição e da integridade de seus princípios”, tendo em vista que, quanto ao “policial militar, cuja atuação deve ser pautada pela técnica, pela proporcionalidade e pela estrita observância da lei, a prática de um homicídio qualificado nessas circunstâncias representa uma grave quebra de dever e uma completa dissociação dos padrões de conduta exigidos pela profissão”, sendo certo que a “presença de uma motocicleta roubada, por mais reprovável que seja, não confere a qualquer cidadão, muito menos a um policial, o direito de ceifar a vida de outrem sem que haja uma legítima defesa comprovada, o que, como visto, foi categoricamente rechaçado”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diz que o referido desembargador reconheceu expressamente que a “condenação por homicídio qualificado já impõe, por si só, uma gravidade que transcende a esfera comum da criminalidade”, inclusive tratou sobre a vítima, “um jovem de 18 anos, não possuía histórico delitivo e contribuía para as despesas da casa”, e como as consequências dos atos perpetrados pelo agente atingiram a comunidade, sendo que “tais impactos sociais e a percepção de desproporcionalidade na ação de um policial militar são elementos que maculam a imagem da corporação e justificam a necessidade de desvinculação do agente. A farda militar não pode ser ostentada por quem, no exercício (ou em decorrência) de sua função, demonstrou tamanho desrespeito pela vida humana e pelos princípios basilares da legalidade e da proporcionalidade”. Diz, também, que, quanto à permanência do embargado na corporação, o desembargador aduziu que “é louvável que, em diversas ocasiões, o militar tenha demonstrado dedicação e desempenho exemplar. Contudo, com a máxima vênia, tais louvores, por mais legítimos que sejam, não possuem o condão de anular a gravidade intransponível do crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado, nem de mitigar a incompatibilidade que se estabeleceu com a função policial militar”, e completou inferindo que “a representação para perda da graduação não busca rediscutir a pena, mas, sim, avaliar a aptidão moral e funcional do militar para continuar a integrar uma instituição de natureza tão específica e rigorosa como a Polícia Militar. A permanência na corporação exige mais do que o cumprimento de uma pena; demanda a manutenção de um padrão ético e moral inabalável, compatível com a honra da farda.” Assinala que, “apesar de tais constatações, o Desembargador relator, ao prolatar o voto vencedor, preferiu minimizar a gravidade do homicídio praticado covardemente contra a vítima que estava de costas para consignar que ‘é suficiente a reprimenda severa, extremamente severa, revelada em pena superior a 9 (nove) anos de reclusão’, de modo que não há outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, tornem o representado incompatível com a farda, e na esfera penal o fato é realmente isolado na sua vida pregressa, sem repetições delitivas, com notável e primoroso realinhamento da conduta”. Assinala também que não há como se negar que, mesmo sendo considerado ótimo profissional pelos desembargadores que votaram favoravelmente por sua permanência na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), o embargado, apesar de todo o treinamento e o preparo por ele recebidos durante o período na Academia de Polícia, bem como da experiência adquirida ao longo dos anos de serviço, ainda assim recorreu a meio ardil, qual seja, disparar contra pessoa de costas, que dificultou tanto a defesa da vítima quanto a atuação dos profissionais de saúde que a atenderam, com o propósito de alcançar seu objetivo vingativo, sob o pretexto de interromper um assalto. Entende, assim, que a reforma da decisão não unânime, ora embargada, é, pois, de todo necessária, motivo pelo qual requer a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a fim de que seja julgada procedente a representação, nos termos do voto então vencido, com a decretação da perda da graduação do embargado. O Sd PM Michael Felipe Costa ingressou na PMMG em 06/01/2014. Consta, em seus assentamentos funcionais, os seguintes registros: - Notas meritórias: 9 - Elogios individuais: 8 Conceito: A + 50 (pontos positivos) Não consta transgressão disciplinar. Em intimação no evento 4, nos termos do artigo 207, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, foi dada “vista” ao embargado, para suas contrarrazões. No evento 9, a defesa do embargado apresentou as suas contrarrazões, requerendo que sejam julgados improcedentes os presentes embargos em ação penal militar, confirmando-se a decisão majoritária do Pleno do Tribunal que manteve o Sd PM Michael Felipe Costa nas fileiras da PMMG. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, evidente está que a conduta do embargado é reprovável e grave, ao analisarmos a cópia da sentença de 1ª instância que condenou o embargado nas sanções do artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, reprimenda que, embora tenha sido mantida em 2ª instância, veio a sofrer redução em sede de recurso especial, ficando no patamar definitivo de 8 (oito) anos, 10 (dez|) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, com trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça em 25/03/2025. Pelo que consta no acórdão da apelação criminal (evento 1 – OUT5), o embargado voltava da faculdade em sua motocicleta quando foi abordado pela vítima e um outro indivíduo, que estava armado na garupa, também em uma motocicleta. Naquela noite o indivíduo que estava na garupa da moto apontou uma arma na direção do embargado e disse “perdeu, perdeu”. Nesse momento o embargado sacou a sua arma de fogo e o indivíduo que estava na garupa da outra moto teria efetuado um disparo com a sua arma de fogo em seu desfavor. Para se defender, o embargado também fez um disparo de arma de fogo e procurou se abrigar, agachando atrás de sua motocicleta. Ato contínuo, viu que o indivíduo que estava na garupa saiu correndo e a vítima Mateus dos Santos Ramos que conduzia a outra motocicleta estava ferida, caída ao solo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O ora embargado disse que é formado em enfermagem e prestou socorro à vítima, que veio a óbito na UPA. Esclareceu que conhecia a vítima de vista como morador do bairro e nunca teve problemas anteriores com ela, acreditando que foi perseguido porque estava passando informações aos policiais militares quando via algo errado na região. Um fato incontroverso é que a vítima Mateus estava conduzindo uma motocicleta roubada, roubo ocorrido uma semana antes. Posteriormente, o embargado acrescentou que não sabia, naquele momento, que o condutor da moto era Mateus e que só veio a saber depois. Disse que o indivíduo que estava na garupa é quem estava armado e que não poderia ter agido de outra forma; bem como que ambos estavam com capacetes de motociclistas, o que impede o reconhecimento das pessoas no momento em que tentavam assalta-lo. O processo originário de representação para perda da graduação não é um processo para se condenar ou absolver a praça policial militar, mas tem a finalidade precípua de examinar a conveniência ou não da permanência do representado, ora embargado, nas fileiras da corporação. É neste momento que este egrégio Tribunal tem a oportunidade de analisar a ficha funcional do militar, seu comportamento antes e após a ocorrência do fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos de continuar honrando a PMMG. Pelo que vejo nos autos, o fato que deu origem ao presente feito se deu em 17/03/2015, por volta de 0h15min, na rua Vinte e Oito de Setembro, nº 372, bairro Esplanada, em Belo Horizonte, quando o embargado tinha 1 (um) ano e 2 (dois) meses de serviço policial. Hoje conta com pouco mais de 11 (onze) anos de efetivo serviço. De lá até os dias atuais já se passaram 10 (dez) anos e 7 (sete) meses aproximadamente. Na vida pregressa do embargado, seja profissional ou pessoal, não há registro de qualquer fato desabonador de sua conduta, além do episódio tratado nos presentes embargos em ação penal militar. Trata-se, portanto, de um fato isolado em sua vida, que não alterou a sua disposição de trabalhar em prol da sociedade mineira, prestando relevantes serviços em todas as unidades onde serviu. Trabalhar na segurança pública é um desafio que todos os policiais militares enfrentam todos os dias ao longo de suas carreiras. Saem de casa para trabalhar, mas não sabem se no final do turno de serviço voltarão para os seus lares com vida. As pessoas que se deslocam de motocicletas ainda correm maior risco, pois constantemente são abordadas por assaltantes, também de motocicletas e com garupas armados, que buscam se apoderar de um meio de transporte rápido e de fácil comercialização no famigerado comércio de peças clandestinas. Neste aspecto, os policiais militares, mesmo à paisana, sempre estarão atentos a qualquer tipo de investida dos criminosos na dilapidação de seu patrimônio. E assim ocorreu com o Sd PM Michael Felipe Costa. Diante de uma abordagem rápida e de um indivíduo armado na garupa de uma outra motocicleta, não titubeou em se proteger e, diante de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ameaça iminente, já tendo sido feito um disparo de arma de fogo em sua direção, revidou para atingir “o garupa” que estava armado, mas acabou atingindo o condutor da motocicleta, que caiu ao solo ferido, foi socorrido pelo próprio embargado até uma UPA, mas não resistiu e veio a óbito. São situações complexas e, devido à exiguidade do tempo em que os fatos acontecem, não há oportunidade para se arquitetar uma pronta e efetiva resposta a um ato criminoso. O embargado ficou diante de dois assaltantes, um deles estava armado e desferiu um disparo de arma de fogo em sua direção, e não teve outra alternativa, a não ser realizar um único disparo para proteger a própria vida e o seu patrimônio e se abrigar atrás de sua motocicleta. Se assim não tivesse agido, poderia ser mais um policial militar abatido pela marginalidade desenfreada que assola todas as cidades e os rincões mais distantes do nosso Brasil, como frequentemente constatado. Neste contexto, julgo importante mencionar que a defesa comprovou, em suas contrarrazões apresentadas, que o embargado, ao longo de sua trajetória profissional, nunca foi punido disciplinarmente. Ostenta, em seu extrato de registros funcionais, 9 (nove) notas meritórias e 8 (oito) elogios individuais. As Fichas de Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade de 2015 a 2025 anexadas aos autos comprovam que o Sd PM Michael Felipe Costa sempre desempenhou as suas funções de forma exemplar, compromissada, tendo sido avaliado com a nota 10 (máxima) em todas as avaliações. O embargado sempre foi admirado e respeitado por seus pares e superiores hierárquicos na Polícia Militar, demonstrando ser possuidor de princípios e de uma postura irrepreensível e de moral inatacável. É casado e tem uma família estruturada, sendo pai de três filhos pequenos, sendo um casal de gêmeos de 1 ano e 4 meses e um menino de 2 anos, que dele dependem economicamente. Além disso, o Sd PM Michael Felipe Costa vem de uma família de policiais militares, seguindo o exemplo de seu pai e tios paternos, o que consolida uma carreira promissora de homens sérios e comprometidos com a segurança pública no Estado de Minas Gerais. Além do mais, a defesa do embargado anexou 57 (cinquenta e sete) declarações de oficiais, praças, civis e entidades de classe enaltecendo a conduta profissional do embargado. Na vida civil, o embargado trabalha em vários projetos sociais como voluntário, tais como: Igreja Batista Central, Evangelismo em Caetanópolis, Academia da Cidade e Madrugada de Carinho, além de outros. Em que pese a condenação imposta perante o Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte ao embargado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, há que se considerar que tal conduta não se encontra contaminada pela indignidade, nem o incompatibiliza, na sua condição de praça, para o exercício profissional, pelo contrário, sua trajetória profissional e seus antecedentes demonstram que este militar sempre atuou com muita dedicação e profissionalismo. Esta egrégia Corte Castrense tem buscado decidir, nos processos de perda da graduação de praças, com base em uma acurada análise da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 personalidade do réu e de seus valores profissionais e pessoais, verificando sua vida social, seu comportamento anterior e posterior e a sua aceitação na tropa. Ao analisarmos a trajetória profissional do Sd PM Michael Felipe Costa, percebo que este militar já prestou serviços em diversas unidades da corporação, que seleciona seus integrantes de forma muito criteriosa. O embargado é muito bem conceituado pelos seus pares e superiores. Tem, em seus registros funcionais, relevantes serviços prestados à sociedade mineira. Todas as pessoas instadas a se manifestarem foram uníssonas em confirmar a excelente conduta profissional do embargado. Em meu modesto entendimento, a condenação imposta ao embargado já é uma reprimenda suficiente para o delito que cometeu, e vai, certamente, inibir a prática de outros delitos. Esta condenação proporciona o amadurecimento e a reflexão devida ao embargado, que já demonstrou de forma inequívoca o seu realinhamento de conduta neste lapso temporal de dez anos em que os fatos ocorreram, e sua prestação de serviço à sociedade continua sendo feita com a mesma dedicação e o mesmo compromisso. Considerando o retrospecto de sua carreira profissional, alinho-me aos colegas desembargadores que acompanharam o lapidar voto do eminente relator, desembargador Osmar Duarte Marcelino, para julgar improcedente a representação ministerial e manter o Sd PM Michael Felipe Costa nas fileiras da PMMG. Nesses termos, rejeito os embargos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos interpostos pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Eminentes desembargadores, novamente pedindo vênia ao e. desembargador relator, mantenho o entendimento que sustentei no julgamento ora impugnado, considerando que a gravidade do delito, a forma como foi perpetrado e as conclusões do Conselho de Sentença e do Juízo sentenciante impõem o reconhecimento da incompatibilidade do representado com a Corporação, sob pena de comprometimento da confiança pública na instituição e da integridade de seus princípios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 I. Do crime de homicídio qualificado e da deliberação do Tribunal do Júri O representado, Michael Felipe Costa, foi definitivamente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, com imposição de pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, conforme explicitado nos autos. A materialidade e a autoria delitivas restaram inquestionáveis e foram objeto de exame exaustivo perante o Tribunal do Júri, instância competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A sentença penal condenatória, ao descrever o julgamento pelo Conselho de Sentença, registra, de forma inequívoca, que o júri popular, soberano em suas decisões, "rechaçou a(s) tese(s) absolutória(s)", que incluíam, como bem postulado pela defesa do representado, "a absolvição, em razão da legítima defesa, bem como na sua modalidade putativa". Este é um ponto crucial que não pode ser mitigado ou relativizado na presente análise. A rejeição expressa da legítima defesa pelo conselho de sentença significa que os jurados não encontraram amparo para a alegação de que o representado agiu para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, seja ela real ou suposta. É certo que o mesmo Conselho de Sentença reconheceu os "privilégios do relevante valor moral e da ação sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima", o que, de fato, culminou na diminuição da pena imposta. Contudo é fundamental distinguir a aplicação de um privilégio, que opera como causa de diminuição da pena em virtude de circunstâncias redutoras da reprovabilidade da conduta, de uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, que descaracteriza o próprio crime. A concessão do privilégio por "injusta provocação da vítima" não tem o condão de legitimar a conduta do representado a ponto de torná-la compatível com a permanência nas fileiras de uma instituição militar que tem como um de seus pilares a proteção da vida. A ação de ceifar uma vida, ainda que sob o manto de uma relevante emoção ou após uma injusta provocação, não encontra justificativa plena que possa ser tolerada no âmbito de uma Corporação que detém o monopólio do uso legítimo da força e que exige de seus integrantes um padrão de conduta elevado e irretocável. Adicionalmente, o próprio juízo da pronúncia já havia apontado a ausência de "provas contundentes acerca da legítima defesa", um indicativo precoce da fragilidade dessa tese. II. A inexistência de comprovação de tentativa de assalto e a não contribuição decisiva da vítima A narrativa apresentada pelo representado em sua defesa, e em parte acolhida pelo voto condutor, que sugere uma tentativa de assalto ou uma ameaça que teria motivado o disparo, não encontra respaldo nas conclusões da sentença penal condenatória. Embora o voto do relator mencione a afirmação do representado de que teria sofrido uma tentativa de assalto por dois indivíduos em uma moto e que a vítima e “seu garupa” estariam em uma motocicleta produto de roubo, a sentença proferida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 juiz singular, após o veredicto do júri, foi explícita ao analisar o "COMPORTAMENTO DA VÍTIMA". O juízo sentenciante consignou que "A vítima não contribuiu, com fundamento nas provas dos autos, e de forma decisiva, para a atitude delitiva e desproporcional do condenado". Esta é uma declaração peremptória da ausência de um elemento que pudesse justificar plenamente a reação letal do representado. Apesar do reconhecimento da "injusta provocação da vítima" pelo júri, que é um aspecto que reduziu a reprimenda penal, a afirmação judicial de que a vítima não contribuiu "de forma decisiva" para a ação do representado destoa da ideia de um ataque iminente ou de uma tentativa de assalto que exigisse uma resposta letal. A desproporcionalidade da conduta é ainda mais ressaltada pela qualificadora do "recurso que dificultou a defesa da vítima", que foi reconhecida pelo conselho de sentença. Isso significa que o ato não foi apenas um desfecho trágico, mas um homicídio praticado mediante uma ação que surpreendeu o ofendido e que inviabilizou sua capacidade de defesa. Para um policial militar, cuja atuação deve ser pautada pela técnica, pela proporcionalidade e pela estrita observância da lei, a prática de um homicídio qualificado nessas circunstâncias representa uma grave quebra de dever e uma completa dissociação dos padrões de conduta exigidos pela profissão. A presença de uma motocicleta roubada, por mais reprovável que seja, não confere a qualquer cidadão, muito menos a um policial, o direito de ceifar a vida de outrem sem que haja uma legítima defesa comprovada, o que, como visto, foi categoricamente rechaçado. III. A incompatibilidade inerente da conduta com a função policial militar e a exacerbada culpabilidade A condenação por homicídio qualificado já impõe, por si só, uma gravidade que transcende a esfera comum da criminalidade. Contudo, quando o autor do delito é um policial militar, a reprovabilidade da conduta adquire contornos ainda mais graves e preocupantes, tornando-o incompatível com a continuidade do exercício da função. A sentença penal condenatória, ao dosar a pena, ressaltou de forma veemente que a "culpabilidade enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, esta possui censurabilidade muito exacerbada, além daquela inerente ao homicídio". O fundamento para essa exacerbação da culpabilidade foi precisamente o fato de o representado ser policial militar à época dos fatos, "de quem se exige maior cautela, ponderação e senso de responsabilidade em uma ação letal, além de ter maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato". Essa análise do juízo sentenciante é crucial e deve ser o norte para a decisão desta Corte. Um policial militar é um agente do Estado, depositário da confiança pública e armado com o poder de usar a força, inclusive a letal, em nome da lei e da ordem. Essa prerrogativa vem acompanhada de uma responsabilidade imensa e de um dever de agir com a máxima prudência e conformidade legal. Quando um policial comete um homicídio qualificado, com a rejeição da legítima defesa e sem que a vítima tenha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 contribuído decisivamente para o evento fatal, o elo de confiança com a sociedade é irremediavelmente rompido. As "consequências do crime" também foram apontadas pela sentença como "graves e extrapolam muito o resultado morte do homicídio consumado". A vítima, um jovem de 18 anos, não possuía histórico delitivo e contribuía para as despesas da casa, gerando um "alarma social provocado, com irradiação de resultados na própria comunidade local pela ação desproporcional de um policial militar morador da própria região". Tais impactos sociais e a percepção de desproporcionalidade na ação de um policial militar são elementos que maculam a imagem da Corporação e justificam a necessidade de desvinculação do agente. A farda militar não pode ser ostentada por quem, no exercício (ou em decorrência) de sua função, demonstrou tamanho desrespeito pela vida humana e pelos princípios basilares da legalidade e da proporcionalidade. A manutenção de um agente nessas condições enfraquece a própria autoridade moral da Polícia Militar e de todo o sistema de segurança pública. IV. A inaplicabilidade do histórico funcional positivo para elidir a incompatibilidade O voto do e. relator faz menção ao extrato de registros funcionais do representado, destacando um conceito A+50, com 9 notas meritórias e 8 elogios individuais, além da ausência de punições por transgressão. Reconheço e valorizo o histórico funcional positivo do representado em sua carreira até os fatos que ensejaram a condenação. De fato, é louvável que, em diversas ocasiões, o militar tenha demonstrado dedicação e desempenho exemplar. Contudo, com a máxima vênia, tais louvores, por mais legítimos que sejam, não possuem o condão de anular a gravidade intransponível do crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado, nem de mitigar a incompatibilidade que se estabeleceu com a função policial militar. A "suficiência da reprimenda penal", referida nos precedentes citados, visa à ressocialização do indivíduo e à sanção do ato ilícito. No entanto a representação para perda da graduação não busca rediscutir a pena, mas, sim, avaliar a aptidão moral e funcional do militar para continuar a integrar uma instituição de natureza tão específica e rigorosa como a Polícia Militar. A permanência na Corporação exige mais do que o cumprimento de uma pena; demanda a manutenção de um padrão ético e moral inabalável, compatível com a honra da farda. Diferentemente dos precedentes que versam sobre crimes de peculato, estelionato ou falsidade ideológica, em que a questão pode ser mais afeta à probidade administrativa ou à lealdade, o homicídio qualificado cometido por um policial militar, com a rejeição da legítima defesa e o reconhecimento da culpabilidade exacerbada, atinge a essência da missão da Polícia Militar: proteger a vida. Não se trata de negar ao representado uma oportunidade de ressocialização na sociedade civil, mas de reconhecer que a quebra de confiança e os valores ofendidos pela sua conduta são de tal magnitude que o tornam permanentemente inapto para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 portar a farda e o distintivo que simbolizam a proteção e a segurança da população. A admissão de que um ato de tamanha gravidade pode ser relativizado por um bom histórico pregresso enviaria uma mensagem perigosa à tropa e, principalmente, à sociedade, de que a vida humana não é o valor supremo a ser defendido a qualquer custo pelos seus protetores. V. A preservação da honra e da credibilidade da Polícia Militar A Polícia Militar, como instituição permanente do Estado, tem sua legitimidade e eficácia intrinsecamente ligadas à confiança que a sociedade nela deposita. Esta confiança é construída diariamente pela conduta ilibada de seus integrantes, pela adesão destes aos princípios da legalidade, da moralidade, da hierarquia e da disciplina, e, acima de tudo, pelo respeito incondicional à vida e à dignidade humana. A manutenção de um militar definitivamente condenado por homicídio qualificado, um crime que violou o mais fundamental dos direitos humanos e que foi praticado em um contexto de desproporcionalidade reconhecida pelo próprio juízo sentenciante, representaria um sério abalo à imagem e à credibilidade da Corporação. Permitir que um agente que ceifou uma vida em circunstâncias que não foram amparadas pela legítima defesa continue a ostentar a farda é comprometer a honra militar, desrespeitar os demais membros da tropa que atuam diuturnamente com correção e probidade, e, em última instância, trair a confiança da comunidade que a Polícia Militar jurou proteger. A decisão desta Corte deve reafirmar o compromisso inegociável da instituição com os valores éticos e morais que a sustentam, enviando uma mensagem clara de que condutas dessa natureza são incompatíveis com o ofício militar e que a instituição não tolerará desvios que comprometam sua missão primordial. VI. Conclusão Diante de todo o exposto, e com o mais profundo respeito às ponderações apresentadas pelo e. desembargador relator, entendo que a Representação para a Perda da Graduação de Michael Felipe Costa deve ser julgada procedente. A condenação por homicídio qualificado, com a rejeição expressa da legítima defesa pelo Tribunal do Júri, a enfática conclusão da sentença penal sobre a culpabilidade exacerbada do representado, em razão de sua condição de policial militar, e a não contribuição decisiva da vítima, configura uma quebra de dever e uma incompatibilidade com a função que nenhum histórico funcional positivo pretérito pode elidir. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão impugnada e decretada a perda da graduação do Cb PM MICHAEL FELIPE COSTA, com a sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que rejeitou os embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos interpostos pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator